Tribunal: TCU
Processo: 011.069/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, POR MEIO DO ITEM 1.7.1.2 do ACÓRDÃO 2619/2022-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 042.394/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 2162/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2619/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, prolatado em processo de representação (TC Processo 042.394/2021-0 ) formulada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (Crefito-7) sobre os indícios de irregularidade no pagamento por parte do próprio Crefito-7 à SICON - Tecnologia da Informação Ltda. para a utilização do sistema de gerenciamento CREFITO.Net nos exercícios de 2012 a 2018. Considerando que, por meio do referido Acórdão, exarado por relação, esta Corte conheceu da Representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção obtidos até aquele momento, expedindo ciência ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), a fim de que o Conselho Federal fosse cientificado e adotasse as medidas cabíveis para apurar as irregularidades noticiadas naquela Representação (item 1.7.1.2), determinando-se na mesma deliberação o envio a esta Casa das medidas adotadas; Considerando a instauração do Processo Administrativo 59/2022, com vistas a apurar se os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a e da 8a região haviam tomado as necessárias providências, tendo sido confirmada a existência de irregularidade, a qual resultou na demissão, pelo Crefito-8, do empregado envolvido e o manejo dos instrumentos judiciais para recomposição dos indícios de dano ao erário; Considerando ainda que, a despeito da realização de audiência do Sr. Roberto Mattar Cepeda (na qualidade de presidente do Coffito) pelo não atendimento da diligência realizada por esta Casa no presente Monitoramento, ao final foram apresentadas, embora intempestivamente, as informações requeridas, bem como as medidas ora monitoradas haviam sido tomadas pelo responsável ao longo do tempo; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 35-37), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) acatar as razões de justificativa do Sr. Roberto Mattar Cepeda, CPF: XXX.253.549-XX; b) considerar atendido o item 1.7.1.2 do Acórdão 2619/2022-TCU-Segunda Câmara ; c) promover o apensamento definitivo ao TC Processo 042.394/2021-0 com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 011.069/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Roberto Mattar Cepeda (XXX.253.549-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.